Tribunal: TJDFT
Processo: 0734832-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734832-75.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO OLIVEIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VISITAS A MAIS DE UM PRESO. RESTRIÇÃO. EX-COMPANHEIRA. PARENTESCO. AUSÊNCIA. PORTARIA VEP No 8/2016, ART. 7o. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto por preso, em regime fechado, no Complexo Penitenciário da Papuda, contra decisão que indeferiu pedido de autorização de visita por sua ex-companheira, sob o fundamento de que ela já realiza visitas a outro interno — seu filho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da restrição imposta à visitação por pessoa que mantém vínculo com mais de um preso, especialmente quando não se enquadra nas exceções previstas na Portaria VEP no 8/2016, art 7o. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Portaria VEP no 8/2016, art. 7o, veda a visitação a mais de um preso, salvo em casos de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 4. A ex-companheira do preso não mantém vínculo de parentesco após a separação, não se enquadrando nas exceções previstas pela Portaria VEP no 8/2016, art. 7o. 5. A restrição tem como finalidade preservar a segurança, ordem e disciplina dos estabelecimentos prisionais, evitando a atuação de interlocutores de grupos criminosos. 6. O direito à visitação não é absoluto, podendo ser limitado por razões de segurança institucional. 8. Precedentes do TJDFT confirmam a legalidade da restrição de visitação ao sistema prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O direito à visitação no sistema prisional pode ser restringido por normas administrativas que visem à segurança e à disciplina dos estabelecimentos. 2. A vedação à visitação por pessoa que já visita outro preso é válida, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na Portaria VEP no 8/2016, art 7o. 3. Ex-companheira não se enquadra como parente para fins de exceção à restrição de visitação. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, sustentando que o simples fato de sua companheira constar na lista de visitante de outro interno, não impede o direito de visita, mormente na ausência de motivo concreto para a negativa. Afirma que a restrição ao direito de visita do preso deve ocorrer de modo excepcional, com base em circunstâncias do caso concreto, e respaldada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta contrariedade ao Tema 1.274 da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: “O direito de visita ao detento, embora não absoluto, deve ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto, e a simples existência de autorização para visitar outro interno não justifica a negativa do direito de visitação” (AREsp n. 2.872.824/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 30/6/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029